Tribunal: TJMT
Processo: 1003338-07.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003338-07.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), ULTRALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 27.800.593/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IVANI GOTZ RAGAZZON

APELADO(S):

ULTRALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

EMENTA.
DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS. INDENIZAÇÃO PELO DOBRO DO FRETE.
ONUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta
contra sentença
que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 (vale-pedágio obrigatório), sob o argumento de ausência de comprovação do pagamento dos pedágios por parte da autora. A apelante sustenta que o direito à indenização pelo dobro do valor do frete surge do simples descumprimento da obrigação de antecipar o vale-pedágio, sendo desnecessária a prova dos pagamentos efetuados, ao passo que o recorrido defende a necessidade de demonstração concreta dos valores devidos e pagos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível, para fins de condenação à indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, a comprovação, pelo transportador, do pagamento de pedágios e dos valores devidos em cada praça existente na rota contratada; (
ii
) estabelecer se a simples ausência de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador é suficiente para ensejar o pagamento da indenização legal em dobro do valor do frete.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.209/2001 estabelece a obrigatoriedade
do
embarcador antecipar o vale-pedágio ao transportador, em modelo próprio e apartado do valor do frete, sendo o descumprimento punido com indenização correspondente ao dobro do valor do frete (
arts
. 1º, 2º, 3º e 8º).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que incumbe ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota contratada e o efetivo pagamento das tarifas, sendo tal comprovação condição para a inversão do ônus da prova e reconhecimento do direito à indenização (REsp 2.022.552/RS; REsp 1.987.470/RS; REsp 2.043.327/RS).

A ausência de demonstração, pelo transportador, dos gastos efetivos com pedágios e dos valores devidos inviabiliza o acolhimento do pedido de indenização, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento da obrigação de antecipação do vale-pedágio, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à indenização pelo dobro do valor do frete, prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, exige a comprovação, pelo transportador, da exclusividade do transporte, dos valores devidos em cada praça de pedágio e do efetivo pagamento das tarifas.

A mera ausência de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador, desacompanhada de prova do prejuízo efetivo suportado pelo transportador, não enseja, por si só, a aplicação da penalidade legal.

O não atendimento ao ônus da prova pelo transportador inviabiliza a condenação à indenização legal, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 884; CPC/2015,
arts
. 11, 85, §11, 98, §3º, 373, I e II, 489, §1º; Lei nº 10.209/2001,
arts
. 1º, 2º, 3º, 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
ADI 6031
; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.987.470/RS
; TJMT,
1025199-66.2021.8.11.0041
e
1009783-07.2023.8.11.0003
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Ivani
Gotz

Ragazzon
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação ordinária movida em face de
Ultralog
Transportes e Logística EIRELI - EPP
, que julgou improcedente o pedido inicial de condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 (vale-pedágio obrigatório),
nos seguintes termos:

Vistos etc.

IVANI GOTZ RAGAZZON,
qualificada nos autos, ingressou com
AÇÃO ORDINÁRIA
contra
ULTRALOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI,
também qualificada no processo.

A autora alega que foi contratada pela requerida para a realização de frete e que não houve o adiantamento/pagamento do vale pedágio para execução
do mesmo
. Requer a procedência da ação com a condenação da ré ao pagamento da indenização prevista no art. 8ª da Lei nº 10.209/2001, equivalente ao pagamento do valor em dobro do frete contratado. Juntou documentos.

À revel, citada por edital, foi nomeado Curador Especial que apresentou defesa por negativa geral (Id. 165787811).

Tréplica (Id. 168593900).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I e II, do CPC.

O fim colimado é o recebimento da indenização estabelecida no artigo 8º, da Lei n.º 10.209/2001, pela ausência de antecipação do vale pedágio.

É incontroverso que a requeridacontratou os serviços da autora conforme se vê pelo documento de Id. 76150678, para transporte de soja em grãos.

A Lei nº 10.209/2001, que “Institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá outras providências”, dispõe nos artigos 1º, 2º, 3º, 5º e 8º que:

“Art.1º-Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§1
ºO
pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§2
ºPara
efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3ºEquipara-se, ainda, ao embarcador:

I-
o
contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II-
a
empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

Art.2º-O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.

Art.3
o
A
partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5
o
deste artigo.

(...)

Art.5
ºO
descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à aplicação de multa administrativa de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a ser aplicada pelo órgão competente, na forma do regulamento.

(...)

Por seu turno, o § 1º, do art. 7º, da Resolução da ANTT nº 2.885/08, estabelece que:

Art. 7º Compete ao embarcador:

(...) § 1º O Vale-Pedágio obrigatório antecipado pelo embarcador ao transportador rodoviário de carga deve corresponder ao valor cobrado em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, por veículo.

Fixados os parâmetros legais, a materialização do direito de indenização equivalente ao dobro do valor do frete (Lei10.209/01, art.8º), depende que o transportador cumpra o seu ônus probatório (CPC, art.373,I), demonstrando previamente os seguintes requisitos:

a) a exclusividade do transporte para um embargador (Lei10.209/01, art.3º,§ 3º);

b) o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota, que deveria ter sido adiantado pelo embarcador (Resolução da ANTT 2.885/08, art. 7º, § 1º);

c) efetivo pagamento do pedágio.

Em outras palavras, antes da contratante comprovar o pagamento prévio do vale-pedágio, deve a autora transportadora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art.373, incisoI, doCPC), conforme seguintes precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE- PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. VALE-
PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à indenização pleiteada. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ.2. Cabe ao transportador demonstrar aexclusividade dotransporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do
pedágio,
competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.4. Agravo interno não provido." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.117.525/RS, relator MinistroMoura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE- PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art.8ºda Lei nº10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art.8ºda Lei nº10.209/2001. 3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes.4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art.8ºda Lei nº10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art.205doCC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art.8º da Lei nº10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. 6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº10.209/2001, cujo art.1ºestabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art.8ºda Lei nº10.209/2001). 9. Em observância ao disposto no art.373, incisosIeII, doCPC/2015, é ônus do
transportadorcomprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão,tomando por base tal orientação. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido." (REsp n. 2.022.552/RS, relatora MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022.

In
casu
, a autora não demonstrou o cumprimento daqueles requisitos, notadamente, a comprovação do efetivo pagamento de pedágio.

A parte autora sequer demonstrou que arcou com as despesas do pedágio em seu trajeto, não vindo com a exordial qualquer indício de que a requerente dispendeu valores relativos às praças de pedágio no seu percurso.

Ora, não remanesce dúvida que o direito ao ressarcimento dos valos pagos à
titulo
de vale-pedágio devem estar submetidos à comprovação do transporte rodoviário, na efetiva utilização e cobrança do pedágio e do efetivo pagamento pelo caminhoneiro ou qualquer outra pessoa que efetivamente execute o frete.

Assim, diante da ausência de prova do efetivo pagamento dos pedágios, não há como exigir da empresa ré o pagamento do encargo no artigo8ºda Lei nº10.209/2001.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - DEMANDA INDENIZATÓRIA - VALE PEDÁGIO OBRIGATÓRIO - ART.
8º
DA LEI.10.209/2001 - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - ADIANTAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO - RESSARCIMENTO INDEVIDO - ART.373,IIdoCPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO, PELO AUTOR, DOS PROPALADOS PEDÁGIOS. RECURSO DESPROVIDO. Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art.373, incisoI, doCódigo de Processo Civilvigente, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal. Cabe ao transportador demonstrar que efetuou o pagamento dos pedágios na rota de viagem, enquanto ao embarcador caberá demonstrar que efetuou o pagamento adiantado o vale pedágio. Na hipótese focada, a parte requerida demonstrou o pagamento adiantado dos pedágios, não existindo, em contrapartida, prova de que o requerente efetivamente dispendeu os valores referente aos pedágios questionados na lide. (TJ-MG -AC: 52105475720198130024, Relator: Des.(a)Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/04/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023).

Desta forma, não vejo outro caminho a ser trilhado, a não ser a improcedência da ação.

Ex
Positis
,
julgo improcedente
o pedido inicial. Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor da advogada da demandada, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando o § 2º, do artigo 85 do CPC. Entretanto, resta suspensa sua cobrança vez que é beneficiária da justiça gratuita concedida nos autos. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.
(
grifos no original)

Em suas razões recursais (ID.
293566401
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Incidência do direito ao pagamento do dobro do valor dos fretes (art. 8º da Lei n.º 10.209/01)

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para

reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento do dobro do valor dos fretes corrigidos na forma postulada na inicial
.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (38448767)

– PJE 1º Grau
) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID.

294388354
)
.

Contrarrazões (ID.
293566408
), pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

IVANI GOTZ RAGAZZON

APELADO(S):

ULTRALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de
Apelação Cível interposta por Ivani
Gotz

Ragazzon
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação ordinária movida em face de
Ultralog
Transportes e Logística EIRELI - EPP, que julgou improcedente o pedido inicial de condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 (vale-pedágio obrigatório),
sob argumento que não restou comprovada o pagamento dos pedágios por parte da Recorrente.

A parte Apelante, em suma,
sustenta que não se pode exigir do transportador a prova de despesas efetivamente realizadas com pedágios, uma vez que a obrigação legal do embarcador, nos termos dos
arts
. 2º e 3º da Lei n.º 10.209/2001, é a antecipação do vale-pedágio em modelo próprio e à parte do frete, não o ressarcimento dos valores eventualmente pagos.

Afirma, ainda, que o objeto da demanda é a indenização legal prevista no art. 8º da mencionada lei, correspondente ao dobro do valor do frete, diante do inadimplemento do dever de antecipação do vale-pedágio pela parte contratante.

Defende que, havendo descumprimento da obrigação legal, o direito à indenização surge independentemente da comprovação do pagamento de pedágios. Aduz que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao exigir tal prova, e que, diante da revelia da parte demandada, restaram incontroversos tanto a existência de pedágios na rota quanto o descumprimento do dever de antecipação.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, aduzindo que o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito recai sobre a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo-
lhe comprovar o efetivo pagamento dos pedágios e a ausência de antecipação do vale-pedágio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que a mera existência de praças de pedágio ou a alegação abstrata de descumprimento não bastam à configuração do direito à indenização legal, sendo imprescindível a comprovação concreta dos elementos necessários.

Argumenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para a procedência do pedido indenizatório fundado no art. 8º da Lei n.º 10.209/2001, a demonstração, pelo transportador, da exclusividade do transporte, do valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota contratada, bem como do efetivo pagamento das tarifas.

Passo à análise das teses recursais.

1. Incidência do direito ao pagamento do dobro do valor dos fretes (art. 8º da Lei n.º 10.209/01)

A
apelante argumenta que o Poder Judiciário não pode exigir prova de despesas com pedágios se nem ao réu o autor deveria fazer prova do pagamento dos pedágios.

Aduz que, a obrigação original do apelado era de antecipação do vale-pedágio conforme os artigos 2º e 3º da Lei 10.209/01, e não de ressarcimento.

Ressalta que, a ação busca a indenização prevista no artigo 8º da Lei 10.209/01, que é o dobro do valor dos fretes, devido ao não fornecimento do vale-pedágio pelo contratante.

Assim, o apelante assevera que não está pedindo o ressarcimento das despesas com pedágios, mas sim a indenização pela falta de antecipação do vale-pedágio.

Alega que, conforme a Lei 10.209/01, o contratante deve antecipar o vale-pedágio ao transportador em modelo próprio e à parte do frete.

Sustenta que, o valor do vale-pedágio não integra o valor do frete e deve ser destacado no Documento Eletrônico de Transporte (
DT-e
).

Desse modo, assevera que a sentença está equivocada ao exigir prova de despesas do apelante, pois a obrigação da apelada era de antecipação, não de ressarcimento.

Ressalta que a Lei n.º 10.209/01 trata de direito indisponível, o que significa que nem as partes podem alterar a obrigação legal de antecipar o vale-pedágio.

Sobre o tema, aduz que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, afirmando que a penalidade prevista no artigo 8º da Lei 10.209/01 é uma sanção legal que não admite convenção entre as partes para alterar seu conteúdo.

Além disso, sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pela sentença, que inverte o ônus da prova e exige que o transportador prove os gastos com pedágios, é inaplicável ao caso presente.

Isso porque, assevera que, no caso em questão, a ação não busca ressarcimento, mas sim a indenização pelo descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio e, por outro lado, as demandas citadas pelo Superior Tribunal de Justiça envolvem situações diferentes, onde os autores alegaram despesas com pedágios.

Assim, o apelante requer a reforma da sentença para que a parte apelada seja condenada ao pagamento do dobro do valor dos fretes, corrigidos na forma postulada na inicial, arcando com a sucumbência majorada.

A parte apelada, por sua vez, sustenta que, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia ao recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Assevera que, em sua peça de ingresso, o recorrente alegou que teve que arcar com o pagamento da integralidade dos custos dos pedágios, mas não apresentou nenhum comprovante outicketque sustentasse essa afirmação.

Pois bem.Lei n.º10.209/2001 prevê que é do embarcador a responsabilidade pelo pagamento do pedágio,
in
verbis
:

Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I -
o
contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II -
a
empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

Em caso de descumprimento das determinações legais referentes ao pagamento do Vale-Pedágio, a Lei n.º 10.209/01, em seu art. 8º, estabeleceu a devida penalidade para assegurar ao transportador o direito de ser indenizado. Veja-se:

Art. 8ºSem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

Salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADIn.º6.031, declarou a constitucionalidade do dispositivo supramencionado, de modo que será devida a indenização em duas vezes o valor do frete caso ocorra o descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador. O referido julgado restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias - CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001. (ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiçajá se manifestou no sentido de que, para se ter direito à indenização legalmente prevista, "[...]
emobservância ao disposto noart. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a
exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio
." (REsp n. 2.022.552/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022. Grifos nossos.)

Nesse sentido, destaca-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIODE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL.INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NOART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8º da Lei n. 10.209/2001,deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda (...) Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação."

(REsp 1714568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
09/09/2020). 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.987.470/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.)

No caso em análise, verifica-se queo apelante não comprovou efetivamente os gatos realizados com pedágio e sequer há como de fato aferir as rotas realmente escolhidas pela parte recorrente para a prestação do serviço de transporte de mercadorias.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado destaEgrégia Quinta Câmara de Direito Privado,
in
verbis
:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VALE-PEDÁGIO. LEI N. 10.209/2001. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS OU DO VALOR DEVIDO. ÔNUS DO TRANSPORTADOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por transportador
autônomo, condenando a ré ao pagamento de indenização equivalente ao dobro do valor do frete, com fundamento no art. 8o, da Lei n. 10.209/2001. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) a legitimidade ativa do autor em razão da ausência de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C); (
ii
) a ausência de informações obrigatórias na petição inicial, como estado civil e e-mail do autor; (
iii
) a nulidade da sentença por suposta falta de fundamentação; (
iv
) no mérito, a comprovação dos requisitos legais para a indenização pela ausência de vale-pedágio. III. Razões de decidir 3. A legitimidade ativa do autor está demonstrada pelo número de registro no RNTR-C constante do Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE). 4. A ausência de informações como estado civil e e-mail na petição inicial não inviabiliza o regular desenvolvimento do processo, sendo aplicável o princípio da primazia do julgamento do mérito. 5. A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada, tendo examinado as alegações das partes e explicitado as razões para a condenação, afastando a preliminar de nulidade. 6. Quanto ao mérito, o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a indenização pelo não fornecimento do vale-pedágio recai sobre o transportador (CPC/2015, art. 373, I). No caso, o autor não demonstrou o valor devido em cada praça de pedágio nem os respectivos pagamentos, requisitos essenciais para a inversão do ônus da prova e para o reconhecimento do direito à indenização. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa do transportador autônomo pode ser demonstrada por meio de registro no RNTR-C. 2. A ausência de informações formais na petição inicial não obsta o desenvolvimento do processo quando preenchidos os requisitos essenciais. 3. O fornecimento de vale-pedágio é obrigação do embarcador, e sua ausência pode gerar indenização ao transportador, desde que este demonstre o valor devido em cada praça de pedágio e o efetivo pagamento. 4. A ausência de comprovação dos requisitos legais pelo transportador inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 11, 373, I e II, 489, §1o; Lei n. 10.209/2001,
arts
. 1o, 3o, § 3o, e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.043.327/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.117.525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.08.2023. (N.U 1025199-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DOS VALORES. ART. 373, DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória c/c cobrança proposta por transportadora subcontratada. A parte autora sustentou que houve omissão no pagamento do vale-pedágio pela subcontratante, configurando infração à Lei nº 10.209/2001, e requereu o pagamento dos valores despendidos e da multa legal, prevista no art.
8º da mencionada norma. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é devida a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, diante da alegada não antecipação do vale-pedágio obrigatório. III. Razões de decidir O art. 8º da Lei nº 10.209/2001 estabelece que o não fornecimento do vale-pedágio pelo embarcador enseja a aplicação de multa correspondente ao dobro do valor do frete. Em observância ao art.
373 ,
incisos I e
II ,
do CPC/
2015 ,
é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. (REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, j. 7.11.23.). IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Compete ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, cabendo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 10.209/2001,
arts
. 1º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, j. 7.11.23; TJMT, RAC nº 1001503-67.2022.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.01.2024. (N.U 1009783-07.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Ademais, considerando, portanto, a ausência de documentos comprobatórios dos gastos efetuados pela parte apelante que possam ensejar a condenação da apelada na indenização pleiteada na inicial,não cabe acatar a tese de que a multa da dobra do frete deve ser aplicada pela mera inexistência de adiantamento do vale-pedágio, sob pena de enriquecimentosem causa do transportador, vedado peloart. 884 do Código Civil.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Apelação Cível e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor d
a
recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025